Tribunal: TJPA
Processo: 0048863-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048863-44.2010.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: LEAO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NULIDADE DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por sociedade empresária em recuperação judicial contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito com resolução do mérito e determinou a expedição de alvará em favor da credora para levantamento de valores depositados judicialmente a título de garantia do juízo. A apelante sustentou que o crédito executado foi constituído antes do deferimento da recuperação judicial e, por isso, submete-se ao concurso de credores, competindo exclusivamente ao juízo universal deliberar sobre a destinação do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida nos embargos à execução impede, por coisa julgada, o exame posterior da competência do juízo recuperacional; e (ii) estabelecer se o juízo da execução singular detinha competência para autorizar o levantamento de depósito judicial relativo a crédito sujeito à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material limita-se ao que foi efetivamente decidido no dispositivo e aos fundamentos essenciais da decisão anterior, não alcançando matérias não apreciadas nem questões supervenientes.

4.

A sentença proferida nos embargos à execução restringiu-se à liquidez do título e ao excesso de execução, sem deliberar sobre submissão do crédito à recuperação judicial ou sobre liberação do depósito judicial.

5.

A incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

6.

Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, inclusive aqueles discutidos em execução individual.

7.

O regime recuperacional exige centralização decisória no juízo universal para resguardar a preservação da empresa, a função social da atividade econômica e a satisfação ordenada dos credores, conforme art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça atribui ao juízo da recuperação judicial competência para deliberar sobre atos constritivos, expropriatórios ou medidas que repercutam no patrimônio da recuperanda, inclusive depósitos judiciais vinculados a execuções individuais.

9.

A liberação direta do numerário ao exequente, sem prévia deliberação do juízo universal, viola a par conditio creditorum e compromete a execução do plano recuperacional.

10.

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 reforça a submissão dos créditos anteriores ao pedido às condições estabelecidas no plano homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada não impede o exame de matéria não decidida na sentença anterior, especialmente quando se tratar de competência absoluta.

2. O crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial submete-se ao regime concursal, ainda que discutido em execução individual.

3. Compete exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial deliberar sobre levantamento de depósito judicial vinculado a crédito concursal.

4. A liberação de valores em execução singular sem autorização do juízo recuperacional viola a igualdade entre credores e a lógica coletiva do processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º, 487, I, 502, 924, II, 1.022 e 1.026, §2º. Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, 50, §1º, 59 e 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 166.811/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 18.02.2020. STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022. STJ, AgInt na Rcl nº 43.395/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 15.08.2023, DJe 17.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Telemar Norte Leste S/A (Grupo Oi), em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, posteriormente integrada por intermédio de embargos de declaração, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Leão Aguiar, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Consta dos autos que o exequente promoveu execução visando ao recebimento da quantia de R$ 49.417,09, valor atribuído a alugueres alegadamente inadimplidos, referentes ao imóvel situado na Rodovia do Coqueiro, nº 257, Granja Areia Branca, bairro Coqueiro, nesta Capital. Em resposta, a executada opôs Embargos à Execução (processo nº 0059942-49.2012.8.14.0301), sustentando, em síntese, a ausência de liquidez do título executivo e excesso de execução, ocasião em que promoveu depósito judicial destinado à garantia do juízo, no montante de R$ 66.147,61, realizado em 29.01.2014.

Sobreveio sentença nos embargos à execução, datada de 15.12.2017, que os julgou procedentes, determinando o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pela embargante, com condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, corrigidos até o efetivo desembolso.

Após o trânsito em julgado daquela decisão, foi proferida nova sentença nos autos principais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil (CPC), e determinando a expedição de alvará em favor da inventariante da parte credora, para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Irresignada, a executada opôs embargos de declaração, com pretensão infringente, alegando omissão do decisum quanto à circunstância superveniente de estar submetida ao regime de recuperação judicial, deferido em 20.06.2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, bem como quanto ao fato de que o crédito discutido nos autos possuiria natureza concursal, sujeitando-se ao Plano de Recuperação Judicial homologado em 08.01.2018. Sustentou, por conseguinte, que a liberação do depósito judicial à parte exequente violaria a universalidade do juízo recuperacional e a paridade entre credores. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, afirmando que o crédito perseguido na execução foi constituído anteriormente ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, submete-se integralmente ao regime da Lei nº 11.101/2005. Aduz que, à luz do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos, sujeitam-se ao processo coletivo, competindo ao juízo universal deliberar sobre atos constritivos e destinação patrimonial da recuperanda. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em conflitos de competência envolvendo o Grupo Oi, nos quais se reconheceu a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar acerca da liquidação de garantias judiciais, cartas de fiança e demais medidas aptas a repercutir no patrimônio da empresa em soerguimento.

No mérito, assevera que a homologação do Plano de Recuperação Judicial produziu os efeitos novatórios previstos no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, extinguindo obrigações anteriores e substituindo-as pelas condições estabelecidas no plano aprovado em assembleia geral de credores. Defende que a cláusula 11.2 do referido plano prevê a extinção das garantias prestadas pelas recuperandas, razão pela qual o depósito judicial realizado nestes autos não poderia ser levantado pelo exequente em via singular. Argumenta que admitir pagamento fora do ambiente recuperacional implicaria tratamento privilegiado a um único credor, em afronta ao princípio da par conditio creditorum, que assegura isonomia material entre todos os credores submetidos ao concurso.

Explica que as garantias processuais ofertadas para assegurar a execução não se confundem com garantias reais ou fidejussórias prestadas por terceiros, não incidindo, portanto, a ressalva contida no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Sustenta que a manutenção da ordem de levantamento do depósito judicial compromete a efetividade do plano aprovado e contraria decisões expressas do Juízo da Recuperação Judicial, que teria reputado inadequada a liquidação de garantias em execuções individuais relativas a créditos concursais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a incompetência do juízo de origem ou, subsidiariamente, determinando-se a extinção da garantia judicial prestada, com expedição de carta de crédito em favor do apelado para habilitação perante o juízo universal da recuperação judicial, onde o pagamento deverá observar as condições previstas no plano homologado.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente, arguindo a ocorrência da coisa julgada e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão arguição de suspeição da Exma. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível, pelo passo a apreciá-lo.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir se o Juízo da Comarca de Belém detinha competência para determinar a liberação de valores depositados judicialmente em execução singular proposta em face da empresa apelante, ou se, diante do deferimento da recuperação judicial do Grupo Oi, competiria exclusivamente ao Juízo Universal da Recuperação Judicial deliberar acerca da destinação do numerário e da satisfação do crédito exequendo.

Também se impõe o exame da preliminar suscitada em contrarrazões pelo apelado, segundo a qual estaria configurada a coisa julgada, ao argumento de que a apelante não interpôs recurso contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução.

Desde logo, adianto que a irresignação recursal merece acolhimento.

DA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Sustenta o apelado que a matéria estaria definitivamente resolvida em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, circunstância que impediria a rediscussão da controvérsia nesta sede recursal.

A tese, contudo, não prospera.

Conforme se extrai da sentença prolatada nos autos dos embargos à execução nº 0059942-49.2012.8.14.0301, o Juízo singular limitou-se ao exame das matérias então deduzidas, consistentes, em síntese, na alegada ausência de liquidez do título executivo e no excesso de execução, concluindo pela procedência dos embargos para adequação do
quantum
exequendo aos cálculos apresentados pela embargante. Não houve qualquer pronunciamento judicial acerca da competência do juízo universal da recuperação judicial, tampouco deliberação sobre eventual submissão do crédito ao regime concursal.

Do mesmo modo, inexiste naquela sentença qualquer comando determinando a expedição de alvará para levantamento do depósito judicial. Referida determinação somente sobreveio em momento posterior, já nos autos principais da execução, quando então o Juízo de origem extinguiu o feito e autorizou o levantamento dos valores depositados.

Dessarte, a decisão transitada em julgado nos embargos à execução não enfrentou a questão ora submetida a julgamento, razão pela qual não há identidade objetiva entre os temas decididos anteriormente e a controvérsia atual.

Nos termos do art. 502 do CPC: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”.

A autoridade da coisa julgada limita-se, portanto, ao que efetivamente foi decidido no dispositivo e aos fundamentos essenciais que lhe servem de suporte, não alcançando questões estranhas ao julgamento ou matérias supervenientes.

Mais que isso: a competência absoluta do juízo recuperacional consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante expressa previsão do art. 64, §1º, do CPC: “Art. 64 (...) §1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”.

Rejeito, pois, a preliminar de coisa julgada arguida em contrarrazões.

MÉRITO.

Superada a análise anterior ao mérito, passo a analisar o mérito recursal. Assim, ao analisar detidamente os autos processuais juntamente com o ordenamento jurídico, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

É incontroverso nos autos que a apelante se encontra submetida ao regime de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, posteriormente com homologação do respectivo plano recuperacional. Igualmente incontroverso que o crédito discutido na presente execução decorre de relação jurídica anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Tal circunstância atrai, de forma direta, a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”.

Nesse sentido, a norma revela opção legislativa inequívoca no sentido da concentração, no juízo recuperacional, da reorganização do passivo da empresa em crise, submetendo os credores ao regime coletivo legalmente estruturado. Trata-se de mecanismo voltado à preservação da empresa, à manutenção da atividade produtiva, à proteção dos empregos e à satisfação ordenada dos credores, em consonância com o art. 47 da mesma Lei:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou orientação segundo a qual compete ao
juízo universal da recuperação judicial
deliberar acerca de atos constritivos, expropriatórios ou quaisquer medidas que possam repercutir no patrimônio da sociedade empresária em recuperação, ainda que determinados por outros órgãos jurisdicionais.

Com efeito, o STJ assentou, em sucessivos conflitos de competência envolvendo inclusive empresas integrantes do Grupo Oi, que o processo recuperacional exige centralização decisória, de modo a impedir que execuções isoladas comprometam a viabilidade do plano aprovado e desestruturem a igualdade entre credores.

Corroborando o entendimento esposado:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11 .101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11 .101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

Precedentes. 3. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no CC: 166811 MA 2019/0187313-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11 .101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO JUÍZO RECLAMADO. AFRONTA A DECISÃO DO STJ PROFERIDA NO CC N. 186.660/AL. OFENSA À AUTORIDADE DO STJ CONFIGURADA. ART. 988, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Reconhecida pelo STJ a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre todo e qualquer ato constritivo direcionado ao patrimônio da recuperanda, a determinação de prosseguimento da execução individual configura ofensa à autoridade de sua decisão, nos termos do art. 988, II, do CPC.

2. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na Rcl: 43395 AL 2022/0157189-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

As
rationes decidendi

desses julgados é cristalina: a recuperação judicial não se compatibiliza com atos pulverizados de execução patrimonial determinados por múltiplos juízos, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará para levantamento de depósito judicial realizado nos autos da execução singular. Ocorre que referido numerário, embora vinculado ao processo executivo, integra esfera patrimonial potencialmente sujeita aos efeitos do concurso de credores instaurado no âmbito recuperacional.

Assim, a liberação do valor diretamente ao exequente, sem prévia deliberação do juízo universal, representa inequívoca afronta aos princípios estruturantes da recuperação judicial, notadamente a
par conditio creditorum
, segundo a qual os credores submetidos ao mesmo regime jurídico devem receber tratamento isonômico, observadas as classes e condições estabelecidas em lei e no plano homologado.

Assevera-se o que dispõe o art. 59 da lei falimentar:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

A matéria, ademais, é de ordem pública. A competência do juízo universal, em situações como a presente, ostenta natureza funcional e absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Dessa forma, assiste razão à apelante ao sustentar que o Juízo da Comarca de Belém não detinha competência para ordenar levantamento de valores ou promover satisfação individual do crédito, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial decidir acerca da destinação do depósito, eventual habilitação creditória e compatibilidade da medida com o plano aprovado.

Sendo assim, a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida para:

a)

reconhecer a incompetência do Juízo de origem para deliberar sobre a liberação do depósito judicial;

b)

declarar a nulidade do ato decisório que determinou a expedição de alvará de levantamento; e

c)

determinar a remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial da apelante, para que delibere acerca da destinação do crédito depositado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 26/05/2026